Tribunal: TJSP
Processo: 2111959-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO LIVREMENTE DISTRIBUÍDO A ESTE RELATOR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL QUE FOI JULGADO PELA COLENDA 17a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.